Tribunal: STF
Processo: RE 1078899
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A análise de questões relativas à aplicação da Taxa Selic em matéria tributária, no presente caso, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.